Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-02.2020.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001294-02.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 063.229.461-29 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 482.232.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYLAINE CRISTINA PERES E SILVA - CPF: 027.821.041-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AMEAÇA DE MORTE - NARRATIVAS DA VÍTIMA - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR - REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - TEMOR NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO EVIDENCIADO - ARESTO DO TJMT - INVASÃO DE RESIDÊNCIA - CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS - DESCUMPRIMENTO - APELANTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR À PENA IMPOSTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(TJMT, AP no 66195/2018)

“Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-A da Lei no. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.”
(TJMT, Ap no 0000318-22.2019.8.11.0038)

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001294-02.2020.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES

APELANTE:

GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJE no 1001294-02.2020.8.11.0030), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico e descumprimento de medidas protetivas, a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 149749200 - fls. 260/275).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) permaneceu preso preventivamente por tempo superior à pena imposta, a ensejar a extinção da punibilidade.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja
“declarada extinta a punibilidade ante o cumprimento integral da pena”
(ID 149749204).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento (ID 149749208 – fls. 291/299).

A 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Ameaça e descumprimento de medidas protetivas (artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/06) – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, ao argumento de fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas robustas comprovando as práticas delitivas pelas quais o apelante foi devidamente condenado – A palavra da vítima, no tocante ao crime que envolve relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado – Pleito de aplicação da detração – Inviabilidade – Matéria afeta ao juízo da execução. Pelo desprovimento do apelo.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - fls. 307/312).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I. no dia 28 de novembro de 2020, em horário não precisado nos autos, mas no período noturno, na Avenida Moacir Parzianelo, s/n, Bairro Jardim da Glória (próximo a funilaria do Kuka), nesta cidade e comarca de Nobres, GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 063.229.461-29, qualificado na Id. 45279837 - Págs. 1/3, em contexto de violência de gênero, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima EDYLAINE CRISTINA PIRES E SILVA e entrou e permaneceu clandestinamente nas dependências da casa (quintal) dela, pessoa
com quem manteve relacionamento amoroso, contra a vontade expressa dela.
[...]

II. em data e horário não precisados nos autos, mas entre 25 de setembro de 2020 e 02 de dezembro de 2020, nesta cidade e comarca de Nobres, GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 063.229.461-29, qualificado na Id. 45279837 - Págs. 1/3, em contexto de violência de gênero, ameaçou EDYLAINE CRISTINA PIRES E SILVA, pessoa com quem manteve relacionamento amoroso, por palavras/mensagens telefônicas, de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

III. em 02 de dezembro de 2020, por volta das 23h40min, na Avenida Moacir Parzianelo, s/n, Bairro Jardim da Glória (próximo a funilaria do Kuka), nesta cidade e comarca de Nobres, GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 063.229.461-29, qualificado na Id. 45279837 - Págs. 1/3, em contexto de violência de gênero, em contexto de violência de gênero, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima EDYLAINE CRISTINA PIRES E SILVA, pessoa com quem manteve relacionamento amoroso, contra a vontade expressa dela. [...]

Não obstante, no dia 28 de novembro de 2020, em horário não precisado nos autos, mas no período noturno, o denunciado - descumprindo a determinação de não aproximação - foi até o domicílio da vítima EDYLAINE CRISTINA PIRES E SILVA, sua ex-companheira, em razão do inconformismo com o término do relacionamento, e ali ingressou sem o consentimento dela, ocasião em na tentativa de invadir a casa deteriorou, a pontapés a porta da residência (Id. 45279834 - Pág. 1/4). A vítima acionou a PM, no entanto, o denunciado logrou êxito em se evadir. [...]

Ainda, em dias e horários não precisados nos autos, mas entre 25 de setembro de 2020 e 02 de dezembro de 2020, o denunciado, utilizando-se de mensagens e ligações telefônicas a ameaçou e injuriou a vítima EDYLAINE CRISTINA PIRES E SILVA, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo: “QUE SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO EU VOU TE MATAR, e, QUANDO EU CHEGAR AI EU VOU TE MATAR SUA DESGRAÇADA” e “VOCÊ É UMA VAGABUNDA, VADIA, VOU TE SOCAR, VOU TE MATAR AINDA...” [...]

Por fim, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 23h40min, o denunciado, novamente descumprindo a determinação de não aproximação, foi até defronte a casa da vítima EDYLAINE CRISTINA PIRES E SILVA, sua ex-companheira, sob o pretexto de buscar sua CTPS, no que foi preso em flagrante por Guarnição da Polícia Militar que fazia rondas no local [...].

Ante o exposto, por presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva DENUNCIO a Vossa Excelência GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 063.229.461-29 como incurso no art. 147 do CP (Fato II); art. 150, §1o, do CP (Fato I) e; art. 24-A da Lei 11.340/06, por duas vezes (Fatos I e III), e por isso [...]”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça em Substituição Legal – fls. 76/79).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante por ameaça e descumprimento de medidas protetivas, nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do crime encontra-se acostada nos autos, através do boletim de ocorrência (id. 45279823), bem como pela prova oral coligida aos autos, pelas declarações da vítima, na qual evidenciou que as ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhe temor, pois o mesmo disse que iria matá-la.

No que tange a AUTORIA delitiva, observa-se que resta plenamente comprovada, apesar do acusado ter negado que teria comido o delito de ameaça no dia dos fatos. [...]

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, diante dos elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado [...]

Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva. [...]

A MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, apenas em relação ao fato datado em 02/12/2020, conforme demonstrado no boletim de ocorrência (id. 45279823), bem como pela decisão que concedeu medidas protetivas nos autos de no 1000934-67.2020.811.0030 (id. 45279824) [...]

No tocante à comprovação da AUTORIA, evidente afigurar-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos prestados durante a audiência de instrução e julgamento [...]

As declarações prestadas em Juízo, noticiando o crime de descumprimento de medida protetiva, são uníssonas, sem divergência, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo, corroborando com as demais provas dos autos, onde demonstra que o acusado descumpriu a medida protetiva, violando a determinação de proibição de se aproximar da ofendida, fixando o limite mínimo de 50m (cinquenta metros) entre este(s) e o agressor/autor do fato, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção – Lei n. 11.340/2006.

Ademais, não há nos autos provas de que o acusado tenha ingressado na casa da vítima no dia 28/11/202 [...].

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de:

a) CONDENAR o acusado GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006 (relacionado ao fato do dia 02/12/2020); [...]

Quanto ao delito de ameaça. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantendo a pena no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal.

Diante da natureza do delito, incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal.

Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes, mantendo a pena no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do CP.

Diante da natureza do delito, incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal.

Desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais totalizando 04 (quatro) meses de detenção, em regime ABERTO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “c” do CP [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 260/275).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Hélio Ferreira da Silva, policial militar (fls. 19/20), Heverton Hornes Machado, policial militar (fls. 21/22), Edylaine Cristina Pires e Silva, vítima (fls. 24/25). O apelante GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA permaneceu em silêncio (fls. 42/44).

Em sede judicial, colheram-se as declarações

da vítima, do policial militar Hélio Ferreira da Silva, das testemunhas Elza Martins de Almeida, Neuza Aparecida Martins de Almeida

e Zaira Borges Sobrinha Valandro

e o interrogatório do apelante (fls. 260/275).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e a vítima Edylaine Cristina Pires e Silva mantiveram um relacionamento amoroso, por aproximadamente 8 (oito) meses, e estavam separados há 3 (três) meses, à época dos fatos;

- em 24 de setembro de 2020, o apelante ameaçou a vítima, oportunidade que ela requereu medidas protetivas a seu favor, as quais foram deferidas nos autos n° 1000934-67.2020.8.11.0030, a qual o apelante foi intimado a cumprir a decisão judicial em 28.9.2020;

- em 28 de novembro de 2020, o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, entrando e permanecendo em sua residência, contra sua vontade, após arrombar a porta (fotografia de fls. 36/39);

- entre os dias 25.9.2020 e 2.12.2020, o apelante ameaçou a vítima de morte, através de palavras e mensagens telefônica, causando temor a vítima;

- a vítima Edylaine Cristina Pires e Silva narrou, em ambas as fases de persecução penal, que o apelante

GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA não aceitava o fim do relacionamento; quando a vítima saia para o trabalho o apelante invadia sua residência mediante
“arrombamento”
da porta
; o apelante
“
mandava mensagens, falando que se não voltasse, iria matá-la”
; a vítima relatou que por diversas vezes ficava em sua residência de portas trancadas
“temendo por sua vida”
(IDs 39895730/ 149749200);

- o policial militar Hélio Ferreira da Silva, em Juízo, relatou ter visualizado o apelante em frente à residência da vítima após a imposição de medidas protetivas, razão pela qual o conduziu até a delegacia de polícia (ID 149749200);

- as testemunhas Elza Martins de Almeida, Neuza Aparecida Martins, Zaira Borges Sobrinha Valandro ouvidas em Juízo, afirmaram desconhecem qualquer discussão/briga entre o apelante e a vítima (ID 149749200)

- o apelante, em sede policial permaneceu em silêncio, ao passo que, em Juízo, negou todas as imputações que foram impostas (ID 149749200).

Dito isso, passam-se às análises dos delitos, separadamente.

Da ameaça
:

A vítima Edylaine Cristina Pires e Silva, tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente a ameaça de morte proferida pelo apelante por mensagens [
“se você não ficar comigo eu vou te matar; quando eu chegar ai eu vou ter matar sua desgraçada”
]
, por não aceitar o fim do relacionamento entre ambos.

A ameaça resultou na sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas (ID 39895730) e o representou criminalmente (ID 149747315), a evidenciar o seu temor.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Nesse sentido, notou-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(AP no 66195/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 23.7.2019).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Do descumprimento de medidas protetivas:

As declarações da vítima Edylaine Cristina Pires e Silva, nas duas fases da persecução penal, são coesas no sentido de que o apelante invadiu a sua residência, em

28.11.2020 e realizou ligações e mensagens telefônicas a vítima entre o período de 25.9.2020 e 2.12.2020, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas de afastamento do lar e proibição de manter contato (PJE N.U 1000934-67.2020.8.11.0030), em razão de ameaça perpetrada em 24.9.2020.

Consigne-se o apelante foi intimado acerca das referidas medidas protetivas, no dia 28.9.2020, ou seja, 2 (dois) meses antes dos fatos apurados nesta ação penal, conforme se extrai da certidão elaborada pelo oficial de Justiça Charles de Monte Fernandes

(PJe N.U 1000934-67.2020.8.11.0030).

Ora, se o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas anteriormente fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, invadiu sua residência, efetuou contato telefônico e enviou mensagens, resulta caracterizado o delito imputado.

Ao caso, aplicáveis julgados desta Câmara:

“Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-A da Lei no. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.”
(Ap no 0000318-22.2019.8.11.0038 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 26.11.2019)

“Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida.”
(Ap no 0000185-24.2019.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.5.2021)

No que tange à extinção da punibilidade, verifica-se que, de fato, o apelante permaneceu preso preventivamente por de 9 (nove) meses [entre 30.12.2020 a 4.10.2021], ou seja, cumpriu às penas impostas na sentença, de 4 (quatro) meses de detenção.

Com efeito,
“reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal [...]”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ante o cumprimento integral das penas de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para declarar extinta a punibilidade de GUSTAVO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA pelo cumprimento integral da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023